Tribunal: TJSP
Processo: 2210155-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Execução para entrega de coisa incerta. Em que pese à orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410, a recorrente não pode alegar ignorância acerca da decisão que determinou a entrega da soja ou pagamento do valor equivalente, sob pena de multa, pois ato seguinte à intimação pela imprensa procedeu ao depósito do valor que entendia devido, evidenciando seu pleno

Ementa:
Execução para entrega de coisa incerta. Em que pese à orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410, a recorrente não pode alegar ignorância acerca da decisão que determinou a entrega da soja ou pagamento do valor equivalente, sob pena de multa, pois ato seguinte à intimação pela imprensa procedeu ao depósito do valor que entendia devido, evidenciando seu pleno conhecimento sobre o comando judicial e a sanção respectiva. Observância dos deveres de lealdade e cooperação que devem pautar a conduta das partes no processo. O pedido da agravada e a decisão que o acolheu são claros ao consignar que o valor da soja deveria corresponder à cotação de mercado para a cidade de Orlândia, tornando injustificado o pagamento com base no montante fixado no contrato. Nessa medida, considerando que a obrigação só foi plenamente cumprida passados mais de 30 dias desde o término do prazo originalmente fixado, são devidas as astreintes, mas de forma proporcional ao que foi pago de forma intempestiva, perfazendo 56,5% do limite total.

Recurso parcialmente provido.